Tribunal: TJES
Processo: 5013048-64.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013048-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ALEX DA PAIXAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Administradora de Consórcios Ltda., sob a alegação de vício de consentimento na contratação de dois contratos de consórcio, referentes às propostas nº 1505936 e 1505847. O autor sustenta que teria sido induzido a acreditar estar contratando uma carta de crédito com promessa de contemplação em curto prazo, mas que, na realidade, foi vinculado a contratos de consórcio, tendo desembolsado o total de R$ 23.892,14.

Alega que a contratação foi conduzida por vendedor que lhe garantiu liberação imediata do crédito, fator determinante para a celebração do contrato. Pleiteou a anulação do negócio jurídico, com restituição dos valores pagos e compensação por danos morais.

A requerida, em sua defesa, afirmou que não houve qualquer vício na contratação, que o autor tinha pleno conhecimento das regras do consórcio e que a promessa de contemplação imediata não foi realizada. Aduziu, ainda, que o contrato esclarecia, de forma expressa, a inexistência de garantia de contemplação, destacando inclusive cláusulas em vermelho, e requereu a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 47616549) julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade dos contratos e anulando os negócios jurídicos por vício de consentimento. A sentença condenou a ré à restituição integral dos valores pagos, devidamente atualizados, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros legais.

Irresignada, a Promove Administradora de Consórcios interpôs Recurso Inominado (ID 50827545), sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor total dos contratos supostamente celebrados. No mérito, defendeu a validade dos contratos, ausência de vício de consentimento, inexistência de promessa de contemplação e ausência de dano moral indenizável. Alegou, ainda, que o autor agiu com torpeza e má-fé, devendo arcar com as consequências de sua conduta.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 53942624), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que restou comprovado o vício de consentimento, decorrente de promessa de contemplação antecipada não cumprida, conduta reiterada da empresa demandada em casos similares. Requereu, inclusive, a majoração do valor fixado a título de dano moral.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela parte recorrente.

No caso dos autos, embora o contrato de consórcio possa envolver quantia superior ao limite previsto na norma, a pretensão deduzida pelo recorrido restringe-se à restituição dos valores efetivamente pagos (R$ 23.892,14) e à indenização por danos morais pretendida na inicial no importe de R$ 15.000,00, totalizando valor que não ultrapassa o limite de alçada do Juizado Especial Cível.

O valor do contrato apenas é relevante para fins de competência quando integralmente controvertido, o que não se verifica nos presentes autos, em que a discussão cinge-se à nulidade da contratação e à devolução das quantias já desembolsadas pelo consumidor.

Dessa forma, permanece incólume a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Superada as questões preliminares, entendo que a insurgência recursal merece prosperar.

A controvérsia gira em torno da alegação do recorrido de que teria sido induzido a erro na contratação de consórcio, ao argumento de que lhe foi prometida a contemplação imediata da carta de crédito, caracterizando vício de consentimento. No entanto, tal alegação não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Através da conversa juntada pelo próprio autor (ID 24439459), não se verifica qualquer indicação precisa de que tenha havido publicidade enganosa ou indução dolosa à contratação. As mensagens de WhatsApp não evidenciam confissão por parte do preposto da recorrente quanto à existência de garantia de contemplação imediata. Tampouco se observa qualquer linguagem que aponte para uma promessa de sucesso certo na liberação do crédito.

Do exame do contrato celebrado entre as partes (ID 24439463 e 24439462) observa-se com clareza que não há qualquer cláusula prevendo garantia de contemplação em prazo determinado. Ao contrário, o instrumento é explícito ao indicar que a liberação do crédito dar-se-á por meio de sorteio ou lance, conforme a sistemática própria dos grupos de consórcio. Tal previsão está em consonância com a regulamentação específica do setor (Lei nº 11.795/2008), o que afasta a alegação de omissão ou vício informacional.

Durante a audiência de instrução, a única prova produzida foi o depoimento pessoal do próprio autor. Tal meio de prova, por sua natureza, tem caráter meramente integrativo e explicativo, não sendo suficiente, por si só, para constituir prova do alegado vício de consentimento ou da promessa de contemplação antecipada. Ausente a produção de outras provas capazes de corroborar a versão apresentada, não se pode admitir a procedência do pedido com base exclusiva em declaração unilateral.

O caso concreto encontra paralelo com o entendimento da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, por meio do voto do Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, expondo o seguinte:

“No caso em exame, concluiu com acerto o magistrado sentenciante, a partir do cotejo fático-probatório, que
o consumidor apelante não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não há elemento empírico comprobatório da existência de promessa de cota contemplada ou de contemplação em determinado prazo. [...] Tampouco inexiste a aventada nulidade do negócio jurídico pela ocorrência de vício de consentimento e propaganda enganosa, uma vez que dos autos se extrai a prestação de ampla informação sobre a sistemática da contratação
.”

(TJES, Apelação Cível nº 0000672-79.2019.8.08.0022, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 22/02/2024).

Nesse contexto, inexistindo prova de qualquer conduta enganosa, promessa contratual fraudulenta ou falha na prestação de informações, deve ser reconhecida a validade dos contratos celebrados, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)